Tribunal: TJSP
Processo: 1001642-90.2019.8.26.0368
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – PLEITO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LESÃO NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE QUE CONCEDEU AUXÍLIO-DOENÇA – IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ INCABÍVEL NA ESPÉCIE – SEGURADA, ADEMAIS, QUE JÁ ESTÁ DEVIDAMENTE AMPARADA

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – PLEITO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LESÃO NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE QUE CONCEDEU AUXÍLIO-DOENÇA – IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ INCABÍVEL NA ESPÉCIE – SEGURADA, ADEMAIS, QUE JÁ ESTÁ DEVIDAMENTE AMPARADA PELO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO ANTERIORMENTE – PRECEDENTE DO STJ – SENTENÇA REFORMADA.

Recurso do INSS provido, apelo da autora não provido e sentença reformada em sede de reexame necessário.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2021.0000004278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1001642-90.2019.8.26.0368, da Comarca de Monte Alto, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante/Apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada/apelante CLARILENE APARECIDA
PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"recurso do INSS provido, apelo da autora não provido e sentença reformada em
sede de reexame necessário", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
DE LORENZI (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E CYRO
BONILHA.
São Paulo, 10 de janeiro de 2021
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA no 1001642-90.2019.8.26.0368
COMARCA: MONTE ALTO
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
APELADO/APELANTE: CLARILENE APARECIDA PEREIRA JUSTIÇA
GRATUITA
VOTO No 18488
AÇÃO
ACIDENTÁRIA

PLEITO
DE
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
LESÃO NO
MEMBRO INFERIOR ESQUERDO
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA
EM
PARTE
QUE
CONCEDEU
AUXÍLIO-DOENÇA IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS
PARTES E REEXAME NECESSÁRIO
LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO

INCAPACIDADE
LABORATIVA
PARCIAL
E
PERMANENTE

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ INCABÍVEL NA
ESPÉCIE
SEGURADA, ADEMAIS, QUE JÁ ESTÁ
DEVIDAMENTE AMPARADA PELO BENEFÍCIO DE
AUXÍLIO-ACIDENTE
CONCEDIDO
ANTERIORMENTE
PRECEDENTE DO STJ

SENTENÇA REFORMADA.
Recurso do INSS provido, apelo da autora não provido e
sentença reformada em sede de reexame necessário.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Clarilene
Aparecida Pereira em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, alegando,
em síntese, que está incapacitada para o trabalho em razão do agravamento das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
lesões no membro inferior esquerdo, decorrentes do acidente sofrido em 02.04.2018.
Com isso, aduziu que faz jus ao recebimento de auxílio-doença ou aposentadoria por
invalidez, bem como pleiteou a antecipação dos efeitos da tutela.
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
o laudo médico de fls.56/66.
O Juízo de origem deferiu a antecipação dos efeitos da
tutela, determinando o restabelecimento do benefício de auxílio-doença em favor da
obreira (fls.67/69).
Manifestação da autora a fls.80/84.
O réu apresentou contestação (fls.89/95), afirmando,
em resumo, que não estão preenchidos os requisitos para a concessão da benesse.
Réplica à contestação a fls.105/109.
A sentença de fls.118/123 julgou procedente em parte
o pedido inicial, condenando o réu a conceder auxílio-doença à autora, a partir de
03.02.2019, data de cessação administrativa do benefício, e até que a segurada se
reabilite ou seja aposentada por invalidez, acrescido de juros de mora e correção
monetária. A sentença, ainda, condenou o requerido ao pagamento dos honorários
advocatícios da parte adversa, bem como confirmou a tutela provisória de urgência
anteriormente concedida.
Em seu apelo (fls.129/133), o réu sustenta, em suma,
que não estão preenchidos os requisitos que justifiquem a concessão de
aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, de modo que o pedido formulado
pela segurada deve ser julgado improcedente.
A autora, por seu turno (fls.228/239), assevera, em
resumo, que ostenta incapacidade laborativa total e permanente, ao argumento de
que está inapta para o retorno ao trabalho. Com isso, assevera que faz jus ao
recebimento de aposentadoria por invalidez.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Recursos tempestivos e isentos de preparo.
Contrarrazões a fls.148/152.
Os autos foram remetidos, inicialmente, ao E. Tribunal
Regional Federal da 3a Região, que não conheceu do recurso e determinou sua
remessa a este E. Tribunal de Justiça (fls.162/164).
É o relatório.
De início, atendendo ao disposto no artigo 496 do atual
Código de Processo Civil, e tendo em vista que a sentença de primeiro grau é
ilíquida, reputa-se interposto o reexame necessário.
Ademais, considerando que foram interpostos recursos
por ambas as partes, elas continuarão sendo identificadas como autora e réu.
No mérito, o apelo do réu comporta provimento, o
recurso da autora não merece provimento e a sentença deve ser reformada em
sede de reexame necessário.
Cumpre observar que, nos termos da legislação
vigente, a aposentadoria por invalidez acidentária é devida ao segurado que for
considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o
desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência, enquanto permanecer nessa
condição, independentemente de estar no gozo de auxílio-doença, desde que reste
caracterizado o nexo etiológico com o trabalho.
Na hipótese dos autos, a autora, que exercia a função
de auxiliar de limpeza, afirma que as lesões no membro inferior esquerdo,
decorrentes do acidente narrado na inicial, acarretam incapacidade laborativa total e
permanente. Com isso, aduz que não pode ser reabilitada para outra função e requer
a concessão de aposentadoria por invalidez.
É certo que a própria autarquia reconheceu o nexo
etiológico, pois concedeu auxílio-doença acidentário à obreira em função das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
referidas lesões.
Todavia, uma vez realizada a perícia médica em
primeiro grau, elaborou-se laudo técnico escorreito e bem fundamentado, que não
constatou incapacidade total da segurada em função das sequelas mencionadas.
Com efeito, o expert apontou que:
“A prova pericial mostra que o membro inferior
esquerdo não apresenta sinais de desuso, a periciada
não usa medicação e nem faz fisioterapia. O andador
que refere usar não foi prescrito por médico.
A sequela interfere com a marcha e gera incapacidade
parcial permanente, entretanto, tal incapacidade não
impede o desempenho de diversas atividades” (fls.63).
Incabível, portanto, a concessão de aposentadoria por
invalidez acidentária in casu, visto que a autora ostenta tão somente uma
incapacidade parcial e permanente.
Nesse sentido, a propósito, já decidiu o E. Superior
Tribunal de Justiça:
PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ.
INCAPACIDADE PARCIAL. DESRESPEITO AO
DEVIDO PROCESSO LEGAL, À AMPLA DEFESA
E
AO
CONTRADITÓRIO.
QUESTÕES
NÃO
DEBATIDAS. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
DESPROVIDO.
I
-
Estando
o
Autor
incapacitado
apenas
parcialmente para o trabalho, não faz jus à
aposentadoria por invalidez.
II - O argumento da dificuldade de obtenção de outro
emprego, em face da idade avançada, baixo nível
intelectual, não pode ser utilizado para a concessão do
benefício, por falta de previsão legal.
III - Com relação ao alegado desrespeito ao devido
processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, não é
possível, em sede de agravo interno, analisar questões
não debatidas pelo Tribunal de origem, nem suscitadas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
em recurso especial ou em contra-razões, por
caracterizar inovação de fundamentos.
IV - As razões da fundamentação do agravo devem
limitar-se a atacar o conteúdo decisório da decisão
hostilizada. No presente caso, tal hipótese não ocorreu.
Aplicável, à espécie, a Súmula 182/STJ.
V - Agravo interno desprovido.
(AgRg no REsp 674.036/PB, Rel. Min. Gilson Dipp,
Quinta Turma, j. 09.11.2004, DJ 13.12.2004, realces
acrescidos)
Ademais, é certo que a obreira já está devidamente
amparada pelo benefício acidentário adequado à espécie, pois é beneficiária de
auxílio-acidente administrativamente concedido em razão dos mesmos males a partir
de 04.02.2019, dia seguinte à cessação do auxílio-doença acidentário (fls.101).
Registre-se, por oportuno, que o laudo oficial não foi
contrariado por outro trabalho técnico, tampouco apresenta imprecisão ou dúvida, de
modo que se mostra hábil a orientar o julgamento dos recursos e do reexame
necessário.
Por conseguinte, a despeito dos argumentos da autora,
diante ausência de sequela total e permanentemente incapacitante, e já estando a
obreira devidamente amparada por auxílio-acidente, mostra-se impositivo o decreto
de improcedência ação, que ora se pronuncia, revogando-se a antecipação de tutela
dantes concedida.
Em arremate, deixa-se de condenar a parte autora ao
pagamento dos ônus sucumbenciais por força do artigo 129, parágrafo único, da Lei
n. 8.213/91 e da Súmula n. 110 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao
apelo do réu, nega-se provimento ao recurso da autora e reforma-se a sentença em
sede de reexame necessário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator